Tribunal: STF
Processo: HC 243139
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INCÊNDIO. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em 26.6.2024, em benefício de Danieli Aparecida de Paula Almeida, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2024, denegou o Habeas Corpus n. 901.154/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 16.10.2023, pela alegada prática do crime de incêndio (caput e al. a do inc. II do § 1º do art. 250 do Código Penal). Na sequência, o juízo da Segunda Vara da comarca de Nova Odessa/SP realizou audiência de custódia, tendo sido homologado flagrante da conduzida e convertido em prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    3. Em 31.10.2023, a paciente foi denunciada como incursa no caput e na al. a do inc. II do § 1º do art. 250 do Código Penal (crime de incêndio majorado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “(...) no dia 16/10/2023, por volta das 13h00, na Avenida São Gonçalo, nº 2165, APTO.12, TORRE 4 - CONDOMÍNIO VILLAGE DI NAPOLI, Jardim Santa Rita I, nesta cidade e comarca de Nova Odessa SP, a denunciada causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem. 



    Ao que se apurou, na data e local dos fatos, a denunciada estava no apartamento de MARIA MADALENA DA SILVA e em razão de um desentendimento, porque a denunciada queria ouvir música de funk e a testemunha não permitiu, a denunciada começou a quebrar diversos objetos dentro da residência e colocou fogo no sofá da sala causando um incêndio no apartamento.



    Consta que o fogo foi contido por vizinhos e com a chegada do corpo de bombeiros e que o apartamento possui 50 metros quadrados e a cozinha, onde fica o gás, fica ao lado do sofá - o que poderia ter ocasionado uma catástrofe maior” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Em 2.3.2024, o juízo processante indeferiu pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar e solicitou vaga para internação provisória da paciente “em Hospital Geral ou outro equipamento de saúde referenciado pelo Caps da Raps” (fl. 36, e-doc. 2).



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 2075750-37.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 26.3.2024. Tem-se na ementa do acórdão:



    “‘Habeas Corpus’. Incêndio. Impetração almejando a prisão domiciliar por se tratar de paciente gestante, a par de realçado o quadro de saúde, pedido indeferido em primeiro grau. Decisão fundamentada. Quadro que não enseja automática soltura, sobretudo por se deparar com delito de extremada gravidade. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem negada liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e informações da autoridade apontada como coatora (artigo 663 do CPP)” (fl. 38, doc. 2).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 901.154/SP. Em 3.6.2024, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, denegou a ordem.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que a paciente, grávida de oito meses quando da prisão, “já obteve diagnóstico de transtorno mental e comportamental, devido ao uso de drogas, transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade com instabilidade emocional, esquizofrenia não especificada e episódio depressivo grave, havendo registro de tentativas de suicídio” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “não há incompatibilidade entre a internação provisória e a concessão da prisão domiciliar que, por oportuno, viabiliza ainda mais a promoção do tratamento adequado pela paciente fora do ambiente prisional, este potencializador de seu quadro de vulnerabilidade psíquica” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que a paciente “deu a luz presa à sua filha, em 29/04/2024, tendo sido a criança entregue para a família extensa, conforme documentos em anexo. Tal situação, junto de sua condição psíquica, torna a manutenção de sua prisão manifestamente ilegal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que deveria ser “levado em consideração o interesse da criança, de forma preponderante a qualquer outro interesse, com o fim de lhe assegurar o sadio desenvolvimento” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “o ambiente carcerário não é um local adequado para permanência de pessoa em situação de intenso sofrimento psíquico, sobretudo enquanto gestante ou mãe de criança recém-nascida. Neste diapasão, a prisão domiciliar não apenas encontra respaldo legal, como é a medida que mais se coaduna com o tratamento necessário para a melhora de seu quadro clínico, quando da elaboração do Plano Terapêutico Singular” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1- Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso IV, e artigo 318-A do CPP; 



    2- No mérito, a confirmação da liminar, substituindo-se a prisão preventiva por domiciliar, de modo que possa ser ofertado o melhor tratamento possível à paciente na RAPS, com a elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS), uma vez que não há incompatibilidade entre a medida cautelar e a internação involuntária atualmente imposta” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 239.893, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, 
e-doc. 6).



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.6.2024, denegou o Habeas Corpus n. 901.154/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 18.6.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Segunda Vara da comarca de Nova Odessa/SP indeferiu pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:



    “A situação carcerária da ré D.A.P.A. foi analisada às fls. 146/147, ocasião em que determinei a expedição de ofício ao setor de saúde mental do Município para agendamento urgente de consulta médica na área da psiquiatria a fim de se verificar a necessidade da sua internação compulsória. 



    Assiste razão à Defesa no que diz respeito à situação delicada vivenciada pela acusada, gravídica e com transtorno mental que, aparentemente, se agravou com o tempo. 



    Segundo consta dos autos, D.A.P.A., no dia dos fatos, teve um desentendimento com M.M.D.S., com quem morava, porque queria ouvir música funk e a testemunha não permitiu, quando então começou a quebrar diversos objetos dentro da residência e colocou fogo no sofá da sala causando incêndio no apartamento. O fogo foi contido por vizinhos e com a chegada do corpo de bombeiros. No entanto, constatou-se que o apartamento tem 50 metros quadrados e a cozinha, onde fica o gás, fica ao lado do sofá, donde se conclui que seu comportamento poderia ter gerado consequências mais gravosas à vida de terceiros. 



    Muito embora o crime em comento não esteja tecnicamente capitulado entre os crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa no Código Penal, inevitável reconhecer que possui grau de lesividade importante, na medida em que coloca em risco um coletivo de pessoas (crime contra a incolumidade pública), possibilitando, inclusive, a tipificação do fato por crimes mais graves quando as consequências dessa exposição realmente chega a lesionar a integridade física ou ceifa a vida de terceiros. 



    Desta maneira, o primeiro entrave que se observa na aplicação da prisão domiciliar ao caso diz respeito às possíveis consequências concretas que poderiam ter acontecido a partir da natureza do delito ora investigado, envolvendo risco de vida de uma coletividade. 



    Por segundo, tem-se que o objetivo da prisão domiciliar é resguardar o melhor interesse da criança, sobretudo na primeira infância, para que a genitora possa dela cuidar em todas as suas dimensões do desenvolvimento. 



    No entanto, pressuposto disso é que a genitora, primeiro, possa cuidar de si mesma. No caso em tela, não há notícias de adulto que tenha condições de assumir os cuidados com ela, sobretudo diante de um transtorno capaz de expor outras pessoas em risco de vida. 



    Veja-se, pelo depoimento prestado pela mãe adotiva de D.A.P.A., que já lhe haviam sido deferidas medidas protetivas em razão do comportamento da filha, tendo declarado que ‘que sempre foi problemática, sendo usuária de drogas. Narra que em virtude dessas desavenças pretéritas e do comportamento de D. a declarante solicitou, via delegacia eletrônica, medidas protetivas de urgência, conforme BO nº GA8661-1/2023, sendo deferidas medidas protetivas. Todavia, a declarante relata que ficou com pena de D. e a aceitou em sua casa novamente a poucos meses atrás, tendo a convivência sido reatada.’ (fls. 08/09). 



    Em seu interrogatório, D.A.P.A confirmou ter ciência de que o fogo poderia se alastrar para outros apartamentos, bem como chegar à cozinha, onde há gás (fls. 10/11). 



    Conclui-se, portanto, que mesmo tendo sua genitora relevado episódios anteriores e acolhido D., não conseguiu impedir tal comportamento, sendo altamente improvável que o faça agora, haja vista já ter buscado a proteção do Estado nesse tipo de situação e que a acusada não consegue neste momento controlar seus impulsos. Não há ainda informação no sentido de que estaria passando por tratamento psiquiátrico, com indicação de medicação para conter o transtorno mental de que é acometida.



    A alta periculosidade da acusada, por fim, foi assumida por ela mesma em audiência, quando ao iniciar sua oitiva, indagou ao juízo se ela estaria ‘pegando muito leve, se teria que praticar algum homicídio para ficar presa uns 15 anos’; disse que queria paz e que na rua não encontra essa paz. Negou ainda querer Defesa técnica, dando indicativos de que prefere ficar presa para impedir que faça algo pior. 



    Desta forma, está claro que a prisão domiciliar não é a solução adequada para o caso, a uma porque a acusada não tem controle de si e, portanto, não conseguiria cumprir as condições da prisão domiciliar; a duas porque, justamente por isso, a sociedade estará em notório risco de que ela, num momento de descontrole, poderá praticar algum ato mais gravoso contra si, contra a genitora ou contra terceiros. 



    Não se ignora, logicamente, a necessidade premente da adoção de providências para que a criança gestada por D.A.P.A. seja protegida bem como a genitora, de agressões provocadas contra si mesma. 



    Nesse sentido, melhor observando os autos, noto que na fl. 125, em exame médico de 02 de janeiro de 2024, houve recomendação para internação psiquiátrica da ré. 



    Prevê o art. Art. 13 da Resolução nº 487/2023 do CNJ, quanto ao cabimento da internação provisória: A imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do PTS, enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde da Raps. 



    Levando em conta que o art. 2º da referida Resolução apresenta um rol meramente exemplificativo de RAPs, podendo o atendimento médico prestado junto à Secretaria de Administração Penitenciária ser considerado, por analogia, equipamento de saúde mental da Rede de Atenção à Saúde, diante da excepcionalidade do caso, entendo pela possibilidade de internação provisória da ré, em Hospital Geral ou outro equipamento de saúde referenciado pelo Caps da Raps. 



    Expeça-se, pois, o necessário para a transferência da ré D.A.P.A. a equipamento público dessa natureza onde possa ser internada provisoriamente, solicitando-se a devida vaga, com urgência, caso em que os autos tornarão conclusos para a revogação imediata da prisão preventiva” (fls. 34-36, e-doc. 2).



    O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada, afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pleito de prisão domiciliar apresentado pela defesa da paciente, nestes termos:



    “No caso, assim como demonstrado pelo Ministério Público Federal, ‘faz-se necessária a manutenção da custódia cautelar da Paciente, não sendo adequada nem suficiente para a segurança da própria Segregada e de seu filho infante que a mesma esteja em prisão domiciliar ou com qualquer outra medida cautelar diferente da prisão, mesmo diante de sua condição de gestante ou de mãe recém-parida, sendo certo que este não foi um episódio isolado pois há relato de que a Paciente sempre foi problemática e usuária de drogas, tendo havido a solicitação por sua mãe adotiva de medidas protetivas de urgência contra a Paciente, em razão de seus comportamentos agressivos.’ (fl. 94). 



    Ao que se tem, a substituição da prisão preventiva por domiciliar foi indeferida com a indicação de situação excepcionalíssima, nos termos previstos no art. 318-A do CPP, tendo em vista que ‘a acusada não tem controle de si e, portanto, não conseguiria cumprir as condições da prisão domiciliar; a duas porque, justamente por isso, a sociedade estará em notório risco de que ela, num momento de descontrole, poderá praticar algum ato mais gravoso contra si, contra a genitora ou contra terceiros’, bem como que, ‘mesmo tendo sua genitora relevado episódios anteriores e acolhido D., não conseguiu impedir tal comportamento, sendo altamente improvável que o faça agora, haja vista já ter buscado a proteção do Estado nesse tipo de situação e que a acusada não consegue neste momento controlar seus impulsos.’ (fl. 54), não havendo manifesta ilegalidade” (fl. 6, e-doc. 4).



    13. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    14. Na espécie, demonstrou-se a periculosidade da paciente, pela gravidade concreta da conduta imputada e pela contumácia delitiva, assentadas pelas instâncias ordinárias.



    Tem-se que a paciente, por desentendimento com a madrasta, “começou a quebrar diversos objetos dentro da residência e colocou fogo no sofá da sala causando incêndio no apartamento”. Consta do decreto prisional ser a paciente “egressa do sistema prisional pelos crimes de homicídio tentado (autos n. 0001010-42.2015.8.26.0394), roubo e ameaça” (fl. 9, e-doc. 2).



    O juízo de primeira instância realçou que “não há notícias de adulto que tenha condições de assumir os cuidados com ela, sobretudo diante de um transtorno capaz de expor outras pessoas em risco de vida” (fl. 35, e-doc.2).



    Essas informações comprovam situação de risco ao menor, revelando-se impossível o atendimento do pleito apresentado, especialmente por não se demonstrar que a providência pedida atenderia o melhor interesse que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990). Descabida, portanto, a concessão de prisão domiciliar na situação apreciada. 



    A descrição dos fatos e a conclusão das instâncias antecedentes têm fundamento na legislação vigente, sem demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o juízo processante reavaliou a custódia cautelar da paciente, em 28.4.2024, mantendo-a ao menos até “o término do incidente” de insanidade mental instaurado, e manifestou ciência da “entrega do bebê da acusada a pessoa da sua família extensa”.



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora